Tribunal: STF
Processo: Ext 717
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-25
Data de publicação: 1998-03-25

Ementa:
EMENTA: Extradição deferida quanto aos crimes de fraude
em que caracterizado o emprego de ardil (nome suposto ou falsa
descrição de acidente), para a obtenção de vantagem ilícita (art.
171 do Código Penal Brasileiro).
Pedido indeferido quanto a outros crimes de fraude,
consistentes na aquisição de mercadorias, não seguida do respectivo
pagamento, ou mediante uso de cartão de crédito, com excedência do
limite de gastos respectivo.
Exclusão, igualmente, da persecução pelos crimes de
dano, denúncia falsa, e uso de documento falso, ante a consumação da
prescrição, segundo a lei brasileira, bem como por condução de
veículo sem habilitação e admissão a essa condução, por não
constituírem conduta capitulada como crime, em nosso direito
positivo, à época dos fatos.